Tribunal: CARF
Processo: 15504.012049/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012049/2010-91
ACÓRDÃO
2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTA ESPINHA CORREA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, pode deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora que estejam devidamente comprovadas
com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012049/2010-91
2
RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-62.963 da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 64 e segs.).

Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2009/847643942553866, expedida em 07/06/2010, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2009, ano-calendário 2008, formalizando a
exigência a seguir discriminada, com valores expressos em reais (fls. 12 e
seguintes).
IMPOSTO – 2904
6.819,02
MULTA DE OFÍCIO
5.114,26
JUROS DE MORA
696,22
TOTAL
12.629,50
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 520,37, que não foi restituído.
A exigência decorre de: a) omissão de rendimentos de pessoas jurídicas
decorrentes de ação judicial, CNPJ 16.745.465/0001-01, no valor de R$ 6.539,64
(incluído IRRF de R$ 546,72 e contribuição à previdência oficial de R$ 0,00) e b)
dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$ 26.390,80.
Cientificado em 14/06/2010, fl. 47, o sujeito passivo apresentou, em 12/07/2010,
a impugnação às fls. 2 a 7, instruída com os documentos às fls. 17 a 34, alegando,
em síntese, que:
● Os rendimentos percebidos têm origem em rendas do trabalho sem vinculo
empregatício, principalmente honorários advocatícios de processos que
tramitaram nas varas da Justiça Federal, conforme alvarás de levantamento
emitidos pela Justiça Federal, assim como as guias e Darf;
● A cópia do Livro Caixa, além do recibo emitido pelo profissional SÉRGIO SANTOS
SETTE CÂMARA, CPF 592.182.406-25, inscrito na OAB/MG sob o n° 51.452, cujo
recibo foi no valor de R$ 26.390,80, referente à sua parte nos honorários
recebidos no processo 1999.38.00.020.939-9, que tramitou na 8a Vara Federal da
Seção Judiciária de Minas Gerais, são suficientes para provar a efetiva
participação do advogado no processo supra mencionado;
● Em sua declaração entregue, em anexo, o contribuinte informa que a sua
principal fonte de renda tem origem em rendimentos profissionais autônomos,
pelo exercício profissional da advocacia, e informou que a natureza da ocupação
principal é "11 - Profissional liberal ou autônomo sem vinculo empregatício".
● O Dr. Sérgio Santos Sette Câmara recebeu metade dos honorários recebidos no
processo judicial n° 1999.38.00.020.939-9, de modo que restou comprovado o
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012049/2010-91
3
recebimento dos rendimentos autônomos decorrentes de processos que
tramitaram na Justiça Federal, assim como o repasse de metade destes
rendimentos a outro profissional que também atuou no processo;
● Comprovam que ambos participam como patronos de todas as causas do
escritório e o direito pleiteado:
a) consulta processual da Seção Judiciária de Minas Gerais, sobre andamento do
processo no 1999.38.00.020939-9, que se trata de execução contra a Fazenda
Pública, aonde constam os nomes da impugnante, assim como do Dr. Sérgio
Santos Sette Câmara, como patronos da causa;
b) consulta processual da Seção Judiciária de Minas Gerais, sobre andamento do
processo no 94.00.17838-7 (processo que originou a execução acima mencionada)
e que também constou os nomes da impugnante e do Dr. Sérgio Santos Sette
Câmara, como patronos da causa;
c) procuração do cliente aos patronos da causa, dentre eles a impugnante e o Dr.
Sérgio Santos Sette Câmara, quanto ao processo original de no 94.00.17838-7,
cuja execução foi o processo 1999.38.00.020939-9 e;
d) certidão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, comprovando
a existência de um escritório de advocacia de nome Sette Camara, Corrêa e Bastos
Advogados Associados, que tem como sócios, dentre outros, a impugnante e o Dr.
Sérgio Santos Sette Câmara;
● Protesta pela juntada de quaisquer outros documentos que forem necessários,
para comprovação do que está sendo alegado.
Dossiê fiscal juntado às fls. 50 a 59.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A contribuinte não contesta a exigência quanto à omissão de rendimentos, de
modo que se trata de parcela não litigiosa da exigência, a qual não foi apartada e
está sendo controlada nestes autos.
Sobre as deduções de livro-caixa assim dispõe o artigo 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, com redação dada pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012049/2010-91
4
II – os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de caixeiros-viajantes,
quando correrem por conta destes;
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975,
de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste
artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de
1° de janeiro de 1991.
Desse modo, as deduções de livro-caixa, desde que devidamente comprovadas,
limitam-se, no caso, ao valor da receita mensal da respectiva atividade, sendo
permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro,
ao passo que o excesso de deduções, porventura existente no final do ano-
calendário, não será transposto para o ano seguinte.
De acordo com a legislação precitada, o contribuinte deverá comprovar a
veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea,
escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu poder, a disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (§ 2o do o artigo 6o
da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990).
Lado outro, o alvará 1597908 do Banco do Brasil aponta que o valor bruto de R$
52.300,83, mais acréscimos, foi disponibilizado e levantado apenas à interessada _
fls. 55 a 58. No mesmo sentido, a DIRF do Banco do Brasil denota que a
interessada percebeu, no mês de março de 2008, a quantia de R$ 52.781,59 com
IRRF de R$ 1.583,44 _ fl. 63.
Para comprovar suas alegações, juntou a contribuinte os documentos às fls. 19 a
34, 53 e 59, que incluem certidão de registro de atos constitutivos da sociedade
de advogados (a comprovar que a requerente a integra, juntamente com Sergio
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012049/2010-91
5
Santos Sette Câmara e mais três sócios), extratos de andamento processual das
ações no 1999.38.00.020939-9 e 94.00.17838-7 (que apontam a interessada,
Sergio Santos Sette Câmara e mais vários outros advogados como patronos das
causas), procuração do autor das ações (na qual a impugnante é nomeada sua
procuradora ad judicia, juntamente com Sergio Santos Sette Câmara, mais cinco
advogados e dois estagiários), livro-caixa (informando receita de R$ 51.198,15,
relativa ao alvará 1597908 do Banco do Brasil, e despesa de R$ 26.390,80,
referente a pagamento de honorários advocatícios ao Dr. Sergio Santos Sette
Câmara) e recibo de honorários (no valor de R$ 26.390,80, atribuído à ação no
1999.38.00.020939-9).
Ocorre que esses documentos não comprovam que os aludidos honorários, pagos
em ação judicial, não pertencem à impugnante em sua totalidade. Tampouco
provam que os honorários foram rateados entre a interessada e Sergio Santos
Sette Câmara, que teria recebido metade dos honorários do processo judicial n°
1999.38.00.020.939-9. E também não comprovam a necessidade da despesa para
a percepção da receita, tal qual prevista na legislação precitada.
Registre-se que o fato do autor das ações judiciais ter também outorgado, a
outros advogados, procurações para que estes os representassem nessas ações
não implica, necessariamente, nem que estes atuaram nas referidas ações, nem
que receberam honorários advocatícios dela decorrentes.
Também não foi encontrado nenhum documento comprobatório da participação
de Sergio Santos Sette Câmara nos processos. O recibo de honorários no valor de
R$ 26.390,80, atribuído à ação no 1999.38.00.020939-9, encontra-se sem firma
reconhecida, de modo que não é oponível perante terceiros. Para este fim,
poderia o impugnante, por exemplo, ter apresentado cópias de cheques bancários
nominais, transferências bancárias em favor de eventuais outros advogados
beneficiários, mas isso não se fez.
Dessa forma, observa-se que não foi colacionado nenhum comprovante da
efetividade da transferência de eventuais repasses a outros interessados. Não
obstante, entende-se que cabia à interessada comprovar o alegado, porque
somente ela tinha condições de fazê-lo.
Portanto, na ausência da comprovação do direito de repasse e apresentação de
documentação comprobatória da efetiva transferência dos valores a outros
profissionais, torna-se impossível acatar as alegações trazidas à colação a respeito
deste ponto.
Portanto, cumpre manter a glosa da dedução de livro-caixa no valor de R$
26.390,80.
Quanto ao pedido de juntada posterior de provas, cumpre lembrar que os §§ 4o e
5o do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972, instituídos pelo art. 67 da Lei 9.532,
de 1997, estabelecem a preclusão da juntada de prova documental após trazida a
impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012049/2010-91
6
apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. E, no caso, tais exceções não foram aventadas na peça de defesa, razão
pela qual indefere-se o pedido.
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de juntada posterior de provas e, no
mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 80, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas escrituradas no livro caixa, referentes aos honorários efetivamente transferidos a seu
colega advogado, são necessárias e inerentes à atividade profissional exercida, sendo portanto
dedutíveis.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Do acima já relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento
cinge-se à dedução pela recorrente, advogada, em livro-caixa, de valores supostamente
repassados a seu colega Sergio Santos Sette Câmara, no valor de R$ 26.390,80, que a interessada
alega estarem revestidos das características de despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, e devidamente comprovadas com documentação
hábil e idônea e escrituradas em Livro Caixa.
Do manual “Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” da
Receita Federal sobre dedução de despesas de livro-caixa:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. A despesa de custeio deve preencher os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária
aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou
a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora. O
valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.603 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012049/2010-91
7
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em determinado mês, o excesso
pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser
informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-calendário.

As glosas foram mantidas no julgamento da impugnação na instância administrativa
de piso, sob a justificativa de que não restou provado que os honorários foram rateados entre a
interessada e Sergio Santos Sette Câmara e tão pouco a necessidade da despesa para a percepção
da receita, tal qual prevista na legislação.
Ocorre que, da análise da documentação acostada aos autos, mormente certidão
de alteração contratual da sociedade de advogados (fl. 20), extratos de andamento processual (fls.
22 a 33), alvará de levantamento (fl. 58), recibo de honorários firmado pelo advogado Sérgio Sette
Câmara (fl. 59), cópia da inicial no processo no 94.0017838-7 (fls. 101 e segs.), cópia da declaração
de ajuste, exercício 2009, do advogado Sérgio Sette Câmara (fl. 110), tem-se que, a não ser que
houvesse no processo fundados indícios de fraude por parte da recorrente, o que este relator não
identificou, há que se admitir, dadas as circunstâncias fáticas, a legislação de regência e o conjunto
probatório disponível, que resta razão à contribuinte em seus argumentos recursais.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução glosada de livro-caixa,
no valor de R$ 26.390,80.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja restabelecida a dedução glosada de livro-caixa,
no valor de R$ 26.390,80.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 122
DF CARF MF
Original